Tribunal: TJMT
Processo: 1017485-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017485-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 341.204.912-34 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1017485-49.2019.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TELAS COM PAGAMENTOS, RELATÓRIOS DE

CHAMADAS E FATURAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

PROVA REALIZADA PELA JUÍZA LEIGA – LIGAÇÕES EFETUADAS E CONSTATAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS POR JUÍZA LEIGA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Necessidade de valoração da prova apresentada que, ademais, é corroborada por extenso histórico de ligações telefônicas realizadas.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a prova produzida pela juíza leiga que efetivou ligações aos números constantes no relatório de chamadas e constatou que, de fato, a linha pertence ao promovente
, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão de inscrição devida nos órgãos de proteção, ante a comprovação d
a contratação, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00),
conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve o efeito supressa, pois o juízo singular sentenciou com fundamento em prova não disponibilizada ao contraditório nem à ampla defesa e com base em prova produzida por juiz leigo.

Alegou que se trata de prova ilegal, posto que se trata de diligência realizada por juíza leiga e que não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica.

Requereu a reforma da sentença com a procedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio de outros elementos de prova produzidos.

Verifico pela análise dos autos que a juíza leiga escolheu aleatoriamente dois dos números de telefones contidos no relatório de chamadas, para qual o terminal telefônico do promovente realizou ligação, e confirmou pessoalmente a relação jurídica estabelecida entre as partes e asseverada pela promovida nos autos, vejamos trecho da sentença:

Nesse sentido, essa Juíza Leiga realizou ligação telefônica, na data de 11/06/2020, às 14hs44min para o número (65) 9.9217-2981, ocasião em que a Sra. Adriana atendeu a ligação, informando que é genitora do amigo do Autor, chamado Gustavo e, indagada se conhecia o Reclamante, respondeu positivamente, após ouvir a confirmação do nome completo do Autor.

O mesmo ocorreu ao seletar um número de telefone contido nas faturas acostadas no movimento ID no 28748087 dos autos, mais precisamente na de vencimento datado de 10/11/14, sendo que essa Juíza Leiga ao telefonar para o número (65) 9.8459-6596, fora atendida pela senhora Fernanda, que se apresentou como vizinha do Autor, asseverando conhecê-lo.

Portanto, como se viu, não procede a alegação do Reclamante no sentido de sugerir que o relatório/extrato de histórico de ligações (
Mov. ID no 28748088
) originados pelo terminal telefônico no (65) 3055-2043 tenha sido manipulado pela Ré, ainda que o Autor tenha logrado êxito em assim fazê-lo, colacionando documento no movimento ID no 33175147, substituindo o número de telefone contratado pelo Autor por número de telefone de terceiro, estranho aos fatos discutidos no processo.

Assim, no caso em apreço as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, inclusive quanto à litigância de má-fé. Isso porque houve a constatação pela juíza leiga, que de fato a linha telefônica pertence ao promovente e que existe sim relação jurídica entre as partes.

Esclareço que posteriormente a prolação da sentença houve oposição de embargos de declaração pelo promovente, onde a juíza
a quo
acolheu os embargos por entender que houve nulidade da sentença diante da ofensa ao contraditório e ampla defesa e abriu vista dos autos a parte promovente, que se manifestou, se restringindo a afirmar que se trata de quebra de sigilo telefônico e prova ilegal produzida.

Houve nova prolação de sentença, com a ratificação da anteriormente prolatada, inclusive com o argumento que não há que se falar em qualquer tipo de violação, já que, não há nos autos, qualquer indício de que houve escuta ou gravação das ligações e ainda do conteúdo das conversas, havendo apenas e tão somente consulta aos registros (horário, data, duração e destinatário das chamadas).

Entendo que a sentença deve ser mantida na íntegra e que houve a comprovação da contratação por outros elementos de prova, devendo a sentença ser mantida, inclusive quanto à litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020